Tribunal: STF
Processo: AI 525007
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
extraordinário tido como intempestivo. Falta de cópia do acórdão
proferido nos embargos de declaração e de sua certidão de
publicação. Peça essencial para a verificação da tempestividade do
RE. 3. Agravo regimental a que se nega provimento